Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-88.2013.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-88.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA PRESTES JOAO - CPF: 062.028.248-75 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000489-88.2013.8.11.0005

APELANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: VALERIA PRESTES JOÃO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS CONSTANTES – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PANDEMIA DA COVID-19 – SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é interrompida pelo despacho que ordena a citação, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação.

2. Incide a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não podendo ser imputada ao exequente que demonstrou diligência no impulsionamento do feito.

3. A necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas e os efeitos da pandemia da COVID-19, que impactaram significativamente o funcionamento do Poder Judiciário, são fatores que devem ser considerados na análise da ocorrência da prescrição.

4. No caso, o exequente comprovou ter adotado todas as providências necessárias para localizar o endereço da executada, diligenciando em vários endereços e requerendo a expedição de cartas precatórias, não podendo ser penalizado pela dificuldade na localização da parte executada.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000489-88.2013.8.11.0005,
em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
acolheu
a
Exceção de pré-executividade
apresentada pela executada
VALERIA PRESTES JOAO
, e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a prescrição não ocorreu, pois: (i) a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos; (ii) o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; (iii) a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ; (iv) não permaneceu inerte, tendo realizado várias diligências para localizar o endereço da executada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição na hipótese dos autos e que a ação tenha o seu regular prosseguimento. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 296562858).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a
Execução
foi ajuizada por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
(posteriormente sucedido por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO) em face de
VALÉRIA PRESTES JOÃO
, na data de 05/02/2013, visando o recebimento do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 20090099710, no valor de R$ 55.255,20 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

O título executivo que fundamenta a pretensão executória trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário firmada pela executada em 02/08/2012, com vencimento da última parcela previsto para 11/08/2014, encontrando-se a devedora inadimplente desde a 3ª prestação, vencida em 12/11/2012.

Recebida a inicial em 20/03/2013, foi determinada a citação da executada, com a sequência dos atos processuais a seguir:

Em 24/07/2013: O Oficial de Justiça apresentou Certidão Negativa, não tendo localizado a executada devido à insuficiência de dados no endereço fornecido.

Em 08/08/2013: o exequente foi intimado para se manifestar sobre a certidão negativa.

Em 16/08/2013: o exequente manifestou-se requerendo nova tentativa de citação, desta vez na comarca de São Paulo, por meio de carta precatória.

Em 26/02/2014: foi deferido o pedido de expedição de carta precatória.

Em 24/07/2014: o exequente foi intimado para recolher as custas de preparo da carta precatória, mas deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação.

Em 05/12/2014: o exequente informou que estava em diligência para distribuição da carta precatória.

Em 19/01/2015: o exequente comprovou a distribuição da carta precatória.

Em 09/02/2015: a carta precatória retornou com certidão negativa, não tendo sido possível localizar a executada.

Em 06/04/2015: o exequente requereu nova tentativa de citação, desta vez na comarca de Curitiba/PR.

Em 14/04/2015: foi expedida nova carta precatória e enviada ao exequente para distribuição.

Em 26/06/2015: o exequente requereu o reenvio da carta precatória, alegando extravio.

Em 24/07/2015: o Judiciário expediu nova carta precatória.

Em 30/09/2015: o exequente recebeu a nova carta precatória.

Em 18/11/2015: o exequente informou a distribuição da carta precatória.

Em 12/05/2016: o Judiciário intimou o exequente para informar o número da carta precatória distribuída, pois o documento anexado não comprovava a distribuição.

Em 23/05/2016: o exequente informou que não foi possível distribuir a carta precatória e requereu a expedição de nova carta.

Meados de 2016: o Fórum do Estado do Paraná informou que, por ausência de preparo, a carta precatória seria devolvida em 30 dias caso não regularizada a pendência.

Em 15/09/2016: intimado, o exequente requereu dilação de prazo.

Em 22/03/2017: foi remetida nova carta precatória, que retornou com certidão negativa do oficial de justiça, informando que a executada nunca residiu naquele endereço.

Em 05/04/2017: o exequente manifestou-se sobre a certidão negativa e requereu nova tentativa de citação na mesma comarca de Curitiba/PR.

Em 10/04/2017: o pedido foi deferido, mas o exequente não providenciou o recolhimento das custas.

Em 31/08/2017: o exequente foi intimado a se manifestar sobre a devolução da carta precatória.

Em 06/09/2017: o exequente requereu citação por carta AR, mas indicou o mesmo endereço onde já havia sido certificado que a executada não residia.

E 28/06/2018: o exequente foi intimado a se manifestar sobre a devolução da correspondência.

Em 11/07/2018: o exequente requereu buscas via sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Em 01/03/2019: foi deferido o pedido de busca via BACENJUD.

Em 07/03/2019: foram realizadas buscas de endereço pelo Poder Judiciário.

Em 04/04/2019: o exequente foi intimado a recolher as custas para expedição de nova carta precatória.

Em 09/04/2020: o exequente requereu a devolução da carta precatória.

Em 10/04/2023: o exequente manifestou-se requerendo citação via carta AR.

Em 23/05/2023: após a devolução da correspondência, o exequente requereu citação por edital.

Em 11/03/2024: o juízo deferiu o pedido de citação por edital.

Em 21/03/2024: a executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição.

Em 01/04/2024: o exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

Em 2/05/2024: o juízo proferiu sentença declarando prescrita a pretensão executória e extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que a ação executiva foi distribuída dentro do prazo prescricional (05/02/2013 distribuição), considerando que o vencimento do título ocorreu em 11/08/2014 e o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

No caso concreto, contudo, a citação da executada somente se perfectibilizou em 21/03/2024, quando esta compareceu espontaneamente aos autos. A sentença de primeiro grau imputou a demora à exequente, o ocasionou a prescrição da pretensão executiva.

Deveras, embora tenha havido um intervalo considerável entre o ajuizamento da ação e a citação da executada (mais de 10 anos), observa-se que tal demora decorreu de fatores ligados ao próprio funcionamento do Poder Judiciário e à dificuldade de localização da executada.

O apelante requereu a expedição de cartas precatórias para diversos endereços localizados em diferentes comarcas (São Paulo/SP e Curitiba/PR), realizou buscas via BACENJUD e INFOJUD, tentou a citação por AR e, por fim, requereu a citação por edital, demonstrando empenho em dar andamento ao processo.

A morosidade na tramitação processual não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente, mas sim a circunstâncias relacionadas ao próprio mecanismo judicial, tais como: o tempo para expedição das cartas precatórias, a devolução de mandados não cumpridos, a necessidade de renovação de diligências e a própria dificuldade na localização da executada,
que, ao que tudo indica, deliberadamente buscou se furtar ao processo executivo.

Importante destacar que a necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas representa um fator significativo de atraso processual, considerando a complexidade envolvida na comunicação entre diferentes juízos, os prazos diferenciados para cumprimento dos atos e os procedimentos burocráticos necessários para a tramitação interestadual.

Além disso, não se pode desconsiderar o impacto da pandemia da COVID-19 no funcionamento do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021. O período pandêmico ocasionou a suspensão de prazos processuais, a limitação do trabalho presencial nos fóruns e a redução da capacidade operacional dos cartórios judiciais, fatos que afetaram diretamente o andamento dos processos, especialmente aqueles que dependiam de atos presenciais, como as diligências para citação.

Nesse contexto, constata-se dos autos que houve período de paralisação significativo atribuível ao próprio sistema judiciário, como a demora na devolução de cartas precatórias e no cumprimento de determinações judiciais, configurando hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Aliás, nesse sentido, recente julgado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A citação por edital havia sido deferida em 13/05/2016, aperfeiçoada, interrompeu o prazo prescricional. Ainda que sua nulidade fosse declarada anos depois, não se mostra razoável que a demora nos atos processuais seja atribuída exclusivamente à Apelante, pois o Poder Judiciário colaborou para a ocorrência da morosidade, tendo em vista que deferida a citação por edital, não cabia mais à Autora qualquer diligência para citação do Apelado. 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ."
(TJ-MT 00022609220158110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Portanto, denota-se que a exequente, ora apelante, sempre foi diligente no cumprimento das determinações judiciais, atuando de forma ativa para localizar a executada, sendo a demora atribuível a fatores ligados ao próprio sistema judicial, à necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas e aos efeitos da pandemia da COVID-19 no funcionamento do Poder Judiciário.

Outrossim, não se pode perder de vista que o sistema jurídico não deve servir de chancela para aqueles que, deliberadamente, buscam se esquivar de suas obrigações. A executada tinha plena ciência de sua dívida e, ao que tudo indica, adotou comportamento processual evasivo para evitar a citação.

Sobre o tema, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que "
Não se mostra razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição, o devedor inadimplente, prejudicando a parte credora que, no curso da demanda, se mantém diligente e adota medidas judiciais e extrajudiciais no intuito de obter o endereço para citação do réu.
" (STJ - AREsp: 1385496 DF 2018/0277269-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 17/12/2018).

Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em apreço, uma vez que a ação foi ajuizada tempestivamente e a demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias alheias à vontade da exequente.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025